Tribunal: TJES
Processo: 0000592-88.2016.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000592-88.2016.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAMA BRASIL S/A
RECORRIDO: ROMILDO FERREIRA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000592-88.2016.8.08.0065

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ADAMA BRASIL S/A

RECORRIDO (A): ROMILDO FERREIRA DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: JAGUARÉ – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
(ID 15374610
) opostos pela recorrente
ADAMA BRASIL S/A

em face da Decisão Monocrática (ID 15278396
) que
NEGOU PROVIMENTO

ao Recurso Inominado, mantendo a sentença condenatória
.

A embargante alega que a decisão colegiada (Decisão Monocrática) foi
omissa

em relação à questão de que a inscrição do nome do recorrido
ROMILDO FERREIRA DA SILVA

no SERASA
ocorreu
antes
de sua citação e intimação
na Ação Consignatória (0000946-50.2015.8.08.0065)
, momento em que a liminar de retirada do nome já havia sido deferida (em setembro de 2015)
.
Sustenta que, por desconhecer a liminar
, não pode ser condenada por seu descumprimento
.

Os Embargos de Declaração têm como finalidade sanar vícios de
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
, conforme o Art.
1.022, II, do CPC
.

Contudo, a matéria trazida pela embargante – a
cronologia dos fatos
(liminar deferida em 30/09/2015
, negativação em 04/12/2015
, e alegação de citação apenas em 2016
) e a alegada ausência de ilicitude por falta de ciência da ordem judicial
– foi
expressa e integralmente examinada
por este Relator e pela
Turma Recursal
.

Conforme a Decisão Monocrática proferida
, a questão fática crucial da cronologia foi analisada:

A liminar foi proferida em
30/09/2015
.

A negativação que gerou a condenação ocorreu em
04/12/2015
.

O acórdão consignou que "a inscrição, portanto, ocorreu quase dois meses após a decisão judicial que expressamente proibia tal ato"
.

Ademais, a decisão enfrentou diretamente a tese da embargante sobre a falta de ciência da liminar
, ao dispor que "A alegação de que a Recorrente somente foi citada na ação consignatória em 2016 e que, só então, teve ciência da liminar,
não afasta a ilicitude de sua conduta
"
.
O fundamento da condenação foi a imposição de um
dever de cautela redobrado
à Recorrente
, dada a existência da Ação de Consignação em Pagamento
.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada
.
O que se observa é o mero
inconformismo
da parte embargante, que busca, por via transversa, a
rediscussão do mérito
já julgado, com pretensão de atribuir aos embargos
efeitos infringentes

para reformar a decisão
.

A decisão que negou provimento ao Recurso Inominado
foi proferida por este Relator,
e foi
acompanhada e confirmada à unanimidade

pelos demais Juízes de Direito da Turma Recursal (Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
e Dr. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO
), demonstrando o
consenso

na manutenção da sentença condenatória
.

A oposição de Embargos de Declaração sem que se verifique qualquer dos vícios previstos no ordenamento processual, mas com o único propósito de rediscutir o mérito da causa e retardar o cumprimento da obrigação, caracteriza o intuito manifestamente
protelatório
da medida.

O Código de Processo Civil, em seu Art. 1.026, § 2º, estabelece a penalidade para tal conduta.

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."

Destarte, considerando que a matéria foi exaustivamente debatida e o embargante busca apenas reverter o resultado desfavorável, impõe-se a aplicação da multa legal.

Pelo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pela parte Recorrente, mantendo incólume a Decisão Monocrática em todos os seus termos.

Condeno a embargante
ADAMA BRASIL S/A

ao pagamento de multa de
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, em favor da parte embargada, com fundamento no Art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos.

E como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)